Tribunal: STF
Processo: RE 131614
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA:  - Restrição  ao  comercio de  generos alimenticios
perecíveis, sem as condições necessarias a essa atividade.
          Matéria  de fato  controvertida, insusceptivel  de solução,
tanto  pela  via  do  mandado  de  segurança  como  pela  do  recurso
extraordinário.
          Cerceamento de defesa não evidenciado.